Tribunal: TJPA
Processo: 0000804-75.2012.8.14.0100
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO â DECISÃO DE PRONÃNCIA â HOMICÃDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO â ART. 121, Â§2Âº, INCISOS I E IV, DO CP â 1) PRELIMINARES: 1.1) NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA â REJEIÃÃO. A declaraÃ§Ã£o de nulidade no processo penal exige a comprovaÃ§Ã£o de efetivo prejuÃzo Ã s partes, o que nÃ£o restou demonstrado nos autos. InteligÃªncia do art. 563, do CPP. â 1.2) NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÃNCIA POR OFENSA AO SISTEMA ACUSATÃRIO â REJEIÃÃO. A fase do judicium accusationis nÃ£o compreende a procedÃªncia da culpa, mas sim mero critÃ©rio de admissibilidade da aÃ§Ã£o penal. Ademais, Ã luz do art. 385, do CPP, o magistrado Ã© livre para proceder Ã pronÃºncia, ainda que a acusaÃ§Ã£o tenha opinado de forma diferente. Precedentes jurisprudenciais. â MÃRITO: 2) IMPRONÃNCIA EM RAZÃO DA AUSÃNCIA DE INDÃCIOS DE AUTORIA â IMPROCEDÃNCIA. Materialidade do fato comprovada atravÃ©s do laudo necroscÃ3pico e indÃcios suficientes de autoria delitiva evidenciados em prova testemunhal, que, embora tenha sido colhida na fase de inquÃ©rito policial, vale para subsidiar a pronÃºncia do recorrente, a qual se baseia em juÃzo de suspeita, o que nÃ£o se confunde com condenaÃ§Ã£o e, portanto, nÃ£o ofende o art. 155, do CPP. Assim, havendo indÃcios suficientes de autoria e materialidade da conduta tÃpica imputada ao acusado, compete ao Tribunal do JÃºri sopesÃ¡-las e valorÃ¡-las, para decidir a tese a ser acolhida. - 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO â UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº: 0000804-75.2012.8.14.0100
COMARCA DE ORIGEM: Ipixuna do Pará (Vara Única)
RECORRENTE: Andrelino Aguiar Neves
(Adv. Luan Filipe Santos dos Santos - OAB/PA Nº 24.330)
RECORRIDA: Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Marcos Antonio Ferreira das Neves
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP - 1) PRELIMINARES: 1.1) NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO. A declaração de nulidade no processo penal exige a comprovação de efetivo prejuízo às partes, o que não restou demonstrado nos autos. Inteligência do art. 563, do CPP. - 1.2) NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO - REJEIÇÃO. A fase do
judicium accusationis
não compreende a procedência da culpa, mas sim mero critério de admissibilidade da ação penal. Ademais, à luz do art. 385, do CPP, o magistrado é livre para proceder à pronúncia, ainda que a acusação tenha opinado de forma diferente. Precedentes jurisprudenciais. - MÉRITO: 2) IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato comprovada através do laudo necroscópico e indícios suficientes de autoria delitiva evidenciados em prova testemunhal, que, embora tenha sido colhida na fase de inquérito policial, vale para subsidiar a pronúncia do recorrente, a qual se baseia em juízo de suspeita, o que não se confunde com condenação e, portanto, não ofende o art. 155, do CPP. Assim, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta típica imputada ao acusado, compete ao Tribunal do Júri sopesá-las e valorá-las, para decidir a tese a ser acolhida. - 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 10/05/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 10 de maio de 2021.
Des.ª VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por ANDRELINO AGUIAR NEVES, termo às
fls. 208
, inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará às
fls.

194/201
, que o pronunciou nas penas do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro
1
.

Em suas razões recursais às
fls. 215/221
, o recorrente requer, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade processual por cerceamento de defesa e de nulidade da decisão de pronúncia por ofensa ao sistema acusatório, bem como, no mérito, a sua impronúncia sob a alegação de ausência de indícios mínimos de autoria delitiva.

Em contrarrazões às
fls. 232/237
, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, haja vista que o recorrente foi pronunciado com amparo em elementos de provas exclusivamente colhidos na fase de inquérito policial.

Às
fls. 238/240
, o juízo
a quo
, em sede de retratação, manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Às
fls. 249/265
, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório
.
Sem revisão
.
VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.
1)
PRELIMINARES
:
1.1) NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Alega o recorrente que a sua defesa foi obstada em razão do extravio das folhas 23 a 33 dos autos ora sob análise, todavia o fez de maneira genérica, sem declinar comprovadamente os prejuízos que lhe foram causados com o sumiço das páginas processuais, o que é essencial para a configuração da nulidade processual.

Isto porque, nos termos do art. 563, do CPP
2
, as nulidades no processo penal são norteadas pelo princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não poderá ser declarado nulo ato que não tenha gerado prejuízo às partes, o que, repito, não restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido:
¿RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA - PREJUÍZO NÃO COMPROVADO
- MÉRITO: DECISÃO DE PRONÚNCIA - MANUTENÇÃO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
1.
No processo penal brasileiro, não há nulidade por cerceamento de defesa quando não houver comprovação de prejuízo para as partes, nos termos do art. 563 do CPP
.
2. A Pronúncia encerra o juízo de admissibilidade acusatório, com base em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo defeso ao Julgador o exame aprofundado dos elementos de convicção da Ação Penal, em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri.¿
(TJ/MG, 0002107-31.2019.8.13.0481, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Octavio Augusto de Nigris Boccalini, j. 15/12/2020) (grifo nosso)

Ademais, diferentemente do que assevera o recorrente, a Secretaria da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará certificou o fato às
fls. 74
, destacando que, após o retorno dos autos com carga ao advogado do acusado, verificou-se a ausência das citadas folhas e que foram empreendidos esforços junto ao aludido causídico e à loja em que foram retiradas as cópias, porém sem sucesso. Anotou-se, ainda, a impossibilidade de imprimir os documentos extraviados, tendo em vista que o sistema só disponibiliza a visualização de documentos produzidos no âmbito da Comarca.

Rejeito
, pois,

esta preliminar
.
1.2) NULIDADE DA DENÚNCIA DE PRONÚNCIA EM RAZÃO DE OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO.

Alega o recorrente que o magistrado
a quo
violou o sistema acusatório ao pronunciá-lo em dissonância com o pedido do Órgão Ministerial, em alegações finais, pela sua impronúncia, porém tal alegação não merece acolhimento.

Como é cediço, a fase do
judicium accusationis
não compreende a procedência da culpa ou um juízo de certeza, com provas inequívocas da culpabilidade do acusado, mas tão somente mero critério de admissibilidade da ação penal, a qual será submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, como
in casu
, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII
3
, da Constituição Federal.

É o Tribunal Popular que vai realizar o exame aprofundado dos elementos de prova carreados a fim de apreciar o mérito da questão, dirimindo eventuais dubiedades e decidindo acerca de eventuais circunstâncias que qualifiquem o delito imputado ao denunciado.

Com efeito, à luz do art. 385, do CPP
4
, o juízo poderá proceder à pronúncia ou à condenação do réu, ainda que a acusação tenha opinado pela impronúncia ou pela absolvição, observado o livre convencimento motivado de cada magistrado.

Nesse diapasão:
¿RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL.
HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA DO RÉU. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. EVENTUAL DÚVIDA QUE SE DECIDE EM FAVOR DA SOCIEDADE
. PROVAS OBTIDAS EXCLUSIVAMENTE NO INQUÉRITO POLICIAL POSSIBILIDADE.
INFRAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INEXISTÊNCIA. ART. 385 DO CPP
. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4.
No sistema processual penal pátrio, o Magistrado não fica vinculado aos pedidos formulados pelo Ministério Público em sede de alegações finais, sendo admitida a pronúncia do réu, ainda que a Promotoria de Justiça tenha postulado pela impronúncia
.
5. Recurso não provido.¿
(TJ/AM, RSE 0002549-36.1998.8.04.0011, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jomar Ricardo Saunders Fernandes, j. 31/03/2020) (grifo nosso)
¿RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINAR DE OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 385DO CPP
. MÉRITO. IMPRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DOS CRIMES CONEXOS. PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SEGUNDO RECURSO PROVIDO. EXTENSÃO DE EFEITOS AO CORRÉU.
-
O Juízo poderá proceder à pronúncia ou à condenação do réu, ainda que o a acusação tenha opinado pela impronúncia ou absolvição, observado o livre convencimento motivado do Magistrado. Inteligência do art. 385 do CPP
- A prova oral colhida na fase policial, se não confirmada em juízo e sequer corroborada pelos demais elementos, não é suficiente para fundamentar a pronúncia, nos moldes do art. 155 do CPP - Devem os autos ser remetidos ao juízo primevo para análise dos crimes conexos, sob pena de supressão de instância - Primeiro recurso parcialmente provido e segundo recurso provido. Extensão de efeitos ao corréu não apelante.¿
(TJ/MG, 10474180025139001, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, j. 07/08/2019) (grifo nosso)

Considerando que a decisão de pronúncia detém natureza meramente processual, a mesma não equivale ao exercício da pretensão acusatória e, portanto, não há que se falar em ofensa ao princípio do sistema acusatório, pelo que igualmente
REJEITO esta preliminar

e passo à análise do mérito recursal:
2)
MÉRITO
:

Narra a denúncia às
fls. 02/03
que, no dia 19 de maio de 2012, por volta das 09h30m, em uma residência na Vila Pontinha, zona rural do Município de Ipixuna do Pará, o recorrente, armado com uma espingarda, desferiu um tiro contra a vítima José Adeval Ribeiro dos Santos, atingindo o seu rosto e causando sua morte.

Aduz que o recorrente vinha travando uma briga com a vítima em razão da compra de terras que faziam divisa com propriedade do ofendido, sendo que, no dia do fato, o denunciado o procurou para tratar novamente sobre as divisas de suas terras, no que aquele o mandou procurar o antigo proprietário. Ato contínuo, o recorrente saiu do local dizendo que ia comprar farinha e que voltaria depois para continuar o assunto, porém voltou à casa da vítima, armado, e a surpreendeu com um disparo de arma de fogo quando esta apareceu na janela, o que foi presenciado pela esposa do
de cujus
, Sra. Celia Rolim da Silva.

Por fim, a exordial menciona que o recorrente foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva do art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP, tendo sido interposto o presente recurso, com o fito de buscar o reconhecimento da ausência de indícios de autoria e a sua consequente impronúncia, o que
não merece guarida
, senão vejamos:

De início, anota-se que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição, e não de certeza. É o que estabelece o art. 413,
caput
, do CPP.
5
.

EUGÊNIO PACELLI
6
ensina que
¿na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.¿

A materialidade do fato está comprovada através do laudo necroscópico às
fls. 10/11
, o qual atestou que a vítima veio a óbito em razão de hemorragia interna aguda decorrente de ferimentos causados por projeteis de arma de fogo (ação perfuro-contundente).

Já os indícios de autoria estão demonstrados por prova testemunhal, mormente os depoimentos extrajudiciais do policial que atendeu a ocorrência, do filho e da viúva da vítima.

À autoridade policial (
fls. 162
), BRUNO DE CASTRO ALVES, investigador de polícia civil, relatou:
¿(...)
QUE no dia 19/05/2012, estava em seu posto de trabalho na delegacia de Ipixuna quando recebeu uma denúncia via ligação telefônica de um homicídio que teria ocorrido na colônia agrícola Pontinha, zona rural de Ipixuna do Pará/PA
; QUE seguiu imediatamente para o local, onde constatou a veracidade da denúncia;
QUE encontrou o cadáver identificado como sendo do Sr. José Adeval Ribeiro dos Santos
(...);
QUE o crime ocorreu na casa da vítima
; QUE as investigações preliminares dão conta de que o crime teria sido motivado por disputa de terras e o autor seria um vizinho da vítima popularmente conhecido como `André¿;
QUE empreendeu busca a André, mas este já havia fugido, deixando para trás seus documentos pessoais, os quais foram apreendidos e por meio dos quais o acusado foi qualificado como Andrelino Aguiar Neves, vulgo `André¿, 30 anos, nascido em 04/02/1982
, natural de São Domingos do Capim, RG 493223 PC/PA, CPF 833.935.282-20, filho de Raimunda Aguiar Neves (...).¿
(grifo nosso)

À autoridade policial (
fls. 164
), JOSÉ RICARDO DA SILVA SANTOS, filho da vítima, afirmou:
¿(...) QUE seu pai era proprietário de um sítio na Vila Pontinha e há aproximadamente dois meses atrás se mudou para a vila um sujeito de prenome André, o qual passou a ser vizinho de cerca do ofendido;
QUE André estava querendo se apossar de um pedaço das terras ocupadas pelo pai do relator e este recusava-se a abrir mão de sua propriedade
; QUE hoje o relator foi tratar de negócios a pedido de seu pai em uma vila um pouco distante de sua casa;
QUE já a caminho de sua casa o relator parou para conversar com um amigo, quando foi procurado por sua mãe e esta lhe informou que André tinha ido na casa dele e dado um tiro na cabeça da vítima
;
QUE segundo relato de sua mãe, Sra. Maria Célia Rolins da Silva, depois de atirar no ofendido, André disse ainda que iria mata-la e mataria também seu filho (relator)
; QUE a sua mãe teria fugido pelo meio da mata para se salvar e avisa-lo sobre o ocorrido;
QUE não chegou a ver seu pai depois que este foi baleado, mas segundo relato de sua mãe a vítima já não apresentava sinais de vida
; QUE acompanhou sua mãe até uma vila vizinha, onde a deixou em um local seguro e seguiu para Aurora do Pará, onde procurou a delegacia e onde foi orientado a vir para Ipixuna comunicar o fato para que sejam adotados os procedimentos pertinentes;
QUE neste DEPOL reconheceu André por meio da foto da carteira profissional conseguida por meio de diligências investigativas dos policiais desta DEPOL e seu nome é Andrelino Aguiar Neves, vulgo `André¿, 30 anos, nascido em 04/02/1982
(...).¿
(grifo nosso)

À autoridade policial (
fls. 175
), MARIA CÉLIA ROLIM DA SILVA, viúva da vítima, declarou:
¿(...)
QUE tinha como vizinho o nacional de prenome André, o qual havia comprado as terras cerca de dois meses do nacional conhecido por Catara, antigo dono
;
QUE Catara já vinha travando uma briga com a vítima pela divisão da terra
(...); QUE no dia 17/05/2012, Catara e André foram a sua propriedade e ali conversaram com seu filho José Ricardo, o qual estava sozinho em casa e não fez nenhum tipo de acordo com ambos, pois José Ricardo pediu a eles que voltassem quando a vítima estivesse em casa;
QUE no dia 19/05/2012, por volta das 09h30m André chegou a sua propriedade para conversar com o ofendido e o assunto novamente era sobre a divisão de terras, mas a vítima mandou André procurar Catara, antigo dono e resolvesse essa questão
; QUE André foi embora dizendo à vítima que iria vender uma farinha e depois voltaria para continuar o assunto;
QUE minutos depois André voltou, mas segurava uma espingarda
; QUE a vítima estava dentro da casa, próximo à janela;
QUE avisou ao marido que André estava chegando armado e, nesse momento, a vítima olhou pela janela, ocasião em que André apontou a espingarda e disparou contra o ofendido, acertando o tiro em seu rosto
; QUE após o disparo, André saiu caminhando tranquilamente e ela correu para se esconder no mato e depois conseguiu avisar seu filho José Ricardo;
QUE o crime foi motivado pela questão da divisão das terras
; QUE o INCRA já estava providenciando a divisão, mas André e Catara não queriam esperar e a intenção de ambos era tomar as terras dela.¿
(grifo nosso)

Extrai-se da prova oral coligida uma narrativa com detalhes importantes acerca do fato delituoso, como, por exemplo, que o recorrente já tinha uma rixa com a vítima em razão de uma questão envolvendo divisão de terras, que teria sido a motivação do crime, bem como que o acusado teria disparado um tiro de espingarda à queima roupa no ofendido e ainda ameaçado de morte os familiares do ofendido.

Ressalta-se que, nesta fase processual, a autoria não precisa estar cabalmente provada, bastando que seja provável, em decorrência de manifestos e consideráveis indícios, como
in casu
, pois os depoimentos das testemunhas, uma delas ocular, apontam o recorrente como a pessoa responsável pela morte da vítima.

Em que pese tais depoimentos tenham sido colhidos apenas na fase inquisitorial, os mesmos servem para a pronúncia de um acusado, sem que isso constitua afronta ao art. 155
7
, do CPP, pois, como suso mencionado, tal procedimento implica em um juízo fundado em suspeita, que apenas admite a acusação, o que não se confunde com condenação (juízo de certeza), a que se refere o aludido dispositivo.

É a jurisprudência pacífica,
in verbis
:
¿PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADOS NA FASE EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP
. PLEITO SUBSIDIÁRIO DO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA AO ACÓRDÃO DECORRENTE DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E DE VOTO DE DESEMBARGADOR DECLARADO SUSPEITO QUANDO DO PRIMEIRO JULGAMENTO. CERTIDÃO NOS AUTOS DANDO CONTA DA AVERBAÇÃO DO DESEMBARGADOR COMO SUSPEITO.
IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
1.
A pronúncia é um juízo de justa causa, cuja análise não exclui as provas colhidas no inquérito policial, por tratar-se de indícios. Tal entendimento não viola o disposto no art. 155 do CPP pois, como se sabe, o juiz não pode condenar exclusivamente com base em prova do inquérito policial, mas isso não impede que a decisão de pronúncia seja com base nessa prova
(HC n. 265.842/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para o acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 1º/9/2016).
(...)
3. Ordem denegada.¿
(STJ, HC 0212431-98.2018.3.00.0000 / PB, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 03/12/2019) (grifo nosso)
¿PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. PLEITO INSUBSISTENTE. NA FASE DA PRONÚNCIA AS PROVAS COLHIDAS EM INQUÉRITO NÃO REPRESENTAM OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...)
3.
Em se tratando da alegação do apelante de que a decisão de pronúncia baseou-se exclusivamente em provas colhidas no inquérito, entendo não merece acolhida, eis que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que é possível submeter o réu a julgamento em plenário com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal
.
4. Recurso conhecido e improvido.¿
(TJ/AM, RSE 0243969-32.2019.8.04.0001, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Sabino da Silva Marques, j. 31/03/2020) (grifo nosso)
¿RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2º, INCS. I, III E IV, DO CP).
DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA AFERÍVEIS COM BASE EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL E PROVAS COLHIDAS DURANTE O SUMÁRIO DE CULPA
. POSTULADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DÚVIDAS QUE DEVEM SER DIRIMIDAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
O STJ firmou o entendimento de que é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do CPP
. No caso, constata-se que a decisão de pronúncia não se baseou exclusivamente nos elementos do inquérito policial, porquanto são referidos depoimentos prestados em Juízo (...).¿
(TJ/SC, RSE 0010374-25.2017.8.24.0038, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, j. 01/08/2019) (grifo nosso)

Logo, não há que se se falar em impronúncia do recorrente em razão de ausência de indícios de autoria.

No que tange às qualificadoras do delito de homicídio, vê-se que o magistrado de piso, dentro dos limites legais, apresentou fundamentação individualizada e satisfatória, conforme os seguintes trechos da decisão vergastada (
fls. 199/199v
), a saber:
¿(...)
Ultrapassada a fase de demonstração de prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, faz-se mister apreciar a(s) qualificadora(s) descrita(s) na denúncia.
Inicialmente, vale destacar que o entendimento que predomina nos Tribunais Superiores é o de que as qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando forem manifestamente improcedentes. A regra, portanto, é que, mesmo pairando dúvida relevante sobre sua ocorrência, cabe a questão ser dirimida pelo Conselho de Sentença.
Na hipótese dos autos,
verifico que a qualificadora do motivo torpe, atribuída pelo Ministério Público, deve ser submetida à análise do Douto Conselho de Sentença
.
Isto porque,
extrai-se da prova produzida em sede inquisitorial que o fato teria sido motivado por uma disputa sobre um pedaço de terra, na divisa entre as propriedades do acusado e da vítima
.
De igual modo,
merece apreciação pelo Conselho a qualificadora ensejada na dificuldade (ou impossibilidade) de defesa da vítima do empreendimento de seu agressor, face à informação de que José Adeval teria sido atingido pelo acusado no rosto, ao olhar pela janela de sua residência
.
Diante desse quadro, faz-se necessário que estas qualificadoras, previstas nos incisos I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, sejam submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, que dirá igualmente, como juiz natural da causa, sobre a sua incidência ou não (...).¿
(grifo nosso)

Assim, não há que se falar em impronúncia, estando o
r. decisum
dentro dos parâmetros legais, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar a aludida tese defensiva, a qual, repita-se, não restou confirmada nesse momento processual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), 10 de maio de 2021.
Des.ª VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Art. 121
. (...)
§2°
Se o homicídio é cometido:
I
- mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; (...)
IV
- à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido; (...)
Pena
- reclusão, de doze a trinta anos.

2

Art. 563
. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

3

Art. 5º
(...)
XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:
a)
a plenitude de defesa;
b)
o sigilo das votações;
c)
a soberania dos veredictos;
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

4

Art. 385
. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

5

Art. 413
. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

6

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

7

Art. 155
. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.